Tribunal: TJSP
Processo: 2265504-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais. Decisão agravada deferiu a tutela de urgência, determinando que o réu exclua das redes sociais 'Facebook' e 'Instagram', bem como de qualquer outro meio de comunicação, todo conteúdo que ofenda a imagem e a honra dos autores, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. Insurgência do

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais. Decisão agravada deferiu a tutela de urgência, determinando que o réu exclua das redes sociais 'Facebook' e 'Instagram', bem como de qualquer outro meio de comunicação, todo conteúdo que ofenda a imagem e a honra dos autores, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. Insurgência do réu. Alegação no sentido de que a decisão não é passível de cumprimento, pois não especificou o conteúdo a ser deletado. Não acolhimento. Decisão confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v.41915).